Tribunal: TCU
Processo: 019.106/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de alteração de aposentadoria para integralização de proventos.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de alteração de aposentadoria de Helena Wester dos Santos, emitido pela Câmara dos Deputados para integralização dos proventos da interessada e submetido a este Tribunal para fins de registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art.71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, nos arts. 261 e 262 do Regimento Interno-TCU e na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de alteração de aposentadoria de Helena Wester dos Santos; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar à Câmara dos Deputados que: 9.3.1. no prazo de 15 dias a contar da notificação desta deliberação: 9.3.1.1. cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.1.2. comunique esta deliberação à interessada e a alerte de que: 9.3.1.2.1. poderá integralizar seus proventos, desde que excluída a parcela relativa à retribuição parcial pelo exercício de função de confiança ("opção"); 9.3.1.2.2. o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso no TCU não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento do apelo; 9.3.2. independentemente da opção da interessada pela nova concessão (aplicação do art. 190 da Lei 8.112/1990), proceda à imediata correção da vantagem dos "quintos", mediante o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI da interessada dados pelas Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; 9.3.3. no prazo de 30 dias a contar da notificação desta deliberação, envie ao TCU comprovante da ciência da interessada; e 9.3.4. emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, e o encaminhe ao Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal.